Tribunal: TJSP
Processo: 2149779-97.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato judicial que rejeitou embargos infringentes opostos contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor de alçada, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, em virtude do pagamento do débito – Descabimento do mandado de segurança, eis que utilizado como sucedâneo de recurso - Inteligência das Súmulas no 267 e 640 do STF – Falta de interesse de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato judicial que rejeitou embargos infringentes opostos contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor de alçada, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, em virtude do pagamento do débito – Descabimento do mandado de segurança, eis que utilizado como sucedâneo de recurso - Inteligência das Súmulas no 267 e 640 do STF – Falta de interesse de agir configurada - Posição recente da Primeira Seção do STJ sobre o tema, com tese firma (IAC no RMS 54.712) – Precedentes desta 18a Câmara de Dir. Público - Indeferimento da inicial e denegação da ordem, nos termos do artigo 6o, § 5o, c.c. o art. 10 da Lei no 12.016/2009 - Mandado de segurança denegado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2149779-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é impetrante MUNICÍPIO
DE TABATINGA, é impetrada MM.a JUÍZA DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DA
COMARCA DE IBITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2149779-97.2020.8.26.0000
COMARCA : TABATINGA
IMPETRANTE : MUNICÍPIO DE TABATINGA
IMPETRADO : MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE IBITINGA
LITISCONSORTE: JOSÉ ROBERTO COLOMBO
VOTO No 48.459
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato
judicial que rejeitou embargos infringentes opostos contra
sentença que extinguiu execução fiscal de valor de alçada, nos
termos do artigo 924, inciso II, do CPC, em virtude do
pagamento do débito
Descabimento do mandado de
segurança, eis que utilizado como sucedâneo de recurso -
Inteligência das Súmulas no 267 e 640 do STF Falta de
interesse de agir configurada - Posição recente da Primeira
Seção do STJ sobre o tema, com tese firma (IAC no RMS
54.712) Precedentes desta 18a Câmara de Dir. Público -
Indeferimento da inicial e denegação da ordem, nos termos
do artigo 6o, § 5o, c.c. o art. 10 da Lei no 12.016/2009 -
Mandado de segurança denegado
Cuida-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado pela MUNICÍPIO DE TABATINGA
contra o ato da MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE IBITINGA que, nos autos de Execução Fiscal
(processo digital no 1501662-32.2019.8.26.0236) manejada
pela ora impetrante em face de JOSÉ ROBERTO COLOMBO,
rejeitou Embargos Infringentes interpostos contra sentença
extintiva do feito, nos termos do art. 924,II, do CPC, em
virtude do pagamento do débito fiscal.
Sustenta a impetrante, em linhas gerais,
que “o ato decisório impetrado é manifestamente arbitrário, na medida em que admitiu presunção de
satisfação da execução, desprezando manifestação contrária
e expressa do município exequente, ora impetrante”,
porquanto
“a
execução
fiscal
restou
extinta
pela
satisfação da obrigação, quando na verdade existe crédito
municipal remanescente no valor de R$104,97 (cento e
quatro reais e noventa e sete centavos)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
3
Pretende, portanto, a concessão definitiva
da ordem para cassar o apontado ilegal e abusivo ato da d.
magistrada, com a determinação de prosseguimento da
execução fiscal.
Há
pedido
liminar,
o
que
se
julga
prejudicado ante o resultado do presente mandamus, como se
verá adiante, como também diante do pronto julgamento.
Passa-se
ao
imediato
julgamento,
dispensando-se as informações da autoridade apontada como
coatora.
É o relatório.
Inconsistente o ajuizamento da presente
ação mandamental.
E isto porque ausente o interesse de agir,
diante da existência de recurso próprio para análise da
matéria ora apresentada, como também por não se vislumbrar, na espécie, decisão teratológica ou de
flagrante ilegalidade.
De fato, cuidando-se de processo executório
de valor inferior ao de alçada, o art. 34 da LEF apenas
determina que contra sentenças proferidas em execuções de
valor igual ou inferior à 50 OTN's, somente se admitirão
Embargos Infringentes e de declaração.
E
tem
cabimento
também
o
Recurso
Extraordinário, conforme enunciado da Súmula 640 do C.
Supremo Tribunal Federal:
“É
cabível
recurso
extraordinário contra decisão Proferida por
juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou
por turma recursal de Juizado Especial Cível ou
Criminal”.
Consigne-se,
ainda,
a
existência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
4
entendimento cristalizado no C. STF neste sentido: Súmula
no 267 do STF: “Não cabe Mandado de Segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição”.
E se cabe recurso próprio, não há direito à
apreciação de sua pretensão pela via excepcional do
mandado de segurança.
De fato, tem-se afirmado diuturnamente que
o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, ou
super recurso, remédio para todos os males processuais. É
ação excepcional, que deve ser admitida nos seus exatos e
precisos limites, sob pena de perder sua força e vitalidade.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES que:
"Inadmissível é o mandado de segurança
como substitutivo de recurso próprio, pois por
ele não se reforma a decisão impugnada, mas
apenas se obtém a sustação de seus efeitos
lesivos
ao
direito
líquido
e
certo
do
impetrante, até a revisão do julgado no recurso
cabível. Por isso mesmo a impetração pode - e
deve - ser concomitante com o recurso próprio
(apelação, agravo, correição parcial), visando
unicamente obstar a lesão efetiva ou potencial
do ato judicial impugnado. Se o impetrante não
interpuser, no prazo legal, o recurso adequado,
tornar-se-á carecedor da segurança, por não se
poder impedir indefinidamente, pelo mandamus, os
efeitos de uma decisão preclusa ou transitada em
julgado, salvo se a suposta "coisa julgada" for
juridicamente
inexistente
ou
inoperante
em
relação ao impetrante.
Fiéis a essa orientação, os tribunais
têm decidido, reiteradamente, que é cabível
mandado de segurança contra ato judicial de
qualquer natureza e instância, desde que ilegal
e violador de direito líquido e certo do
impetrante, e não haja possibilidade de coibição
eficaz
e
pronta
pelos
recursos
comuns."
("Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação
Civil
Pública,
Mandado
de
Injunção
e
"Habeas Data", 12a. Edição, RT, pág. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
5
De qualquer forma e mesmo que assim não
fosse, a questão restou pacificada em recente julgado do
C. Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção
de Competência, ao firmar a tese segundo o qual não se
admite o manejo de Mandado de Segurança contra decisão
proferida em execução fiscal de pequeno valor (art. 34 da
LEF), confira-se:
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CAUSA
DE ALÇADA.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ART.
34
DA
LEI
6.830/80. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF
NO
ARE
637.975-RG/MG
-
TEMA
408/STF. EXECUÇÃO
FISCAL
DE VALOR
IGUAL
OU
INFERIOR
A
50
ORTN'S.
SENTENÇA EXTINTIVA.
RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
DECLARAÇÃO.
EXCEÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA
640/STF) . MANDADO DE SEGURANÇA.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
267/STF.
1. Cinge-se a questão em definir sobre ser
adequado,
ou
não,
o
manejo
de mandado de segurança para
atacar
decisão
judicial proferida no contexto do art. 34 da
Lei 6.830/80, tema reputado infraconstitucional
pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator
Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016).
2. Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80 que, "Das
sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração".
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE
637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão
geral, firmou a tese de que "É compatível com a
Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que
afirma
incabível
apelação
em
casos
de
execução fiscal cujo valor seja inferior a 50
ORTN" (Tema 408/STF).
4. Nessa linha de compreensão, tem-se, então,
que,
das
decisões
judiciais proferidas
no
âmbito do art. 34 da Lei no 6.830/80, são
oponíveis somente
embargos
de
declaração
e
embargos
infringentes, entendimento
excepcionado
pelo
eventual
cabimento
de
recurso extraordinário, a teor do que dispõe a
Súmula
640/STF
("É
cabível recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
6
extraordinário contra decisão proferida por
juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou
por turma recursal de Juizado Especial Cível ou
Criminal") .
5.
É
incabível
o
emprego
do mandado de segurança como
sucedâneo
recursal, nos termos da Súmula 267/STF ("Não
cabe mandado de segurança contra
ato
judicial
passível de recurso ou correição"), não se
podendo,
ademais,
tachar
de
teratológica
decisão que cumpre comando específico existente
na Lei de Execuções Fiscais (art. 34).
6. Precedentes: (...).
7.
TESE
FIRMADA:
"Não
é
cabível mandado de segurança contra
decisão
proferida em execução fiscal no contexto do
art. 34 da Lei 6.830/80” (IAC no RMS 54.712 /
SP,
1a
Seção,
Min.
SÉRGIO
KUKINA,
j.
10/04/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei);
Por fim, a questão não é nova nesta C.
Câmara, onde se já pronunciou pelo descabimento do uso do
“Mandamus”
em
hipóteses
assemelhadas,
perfeitamente
aplicáveis ao presente caso, confira-se:
Mandado de segurança - Execução fiscal Município
de Cerqueira César Extinção do feito nos termos
do art. 794, I do CPC/1973 vigente à época da
prolação da decisão - Recebimento da apelação
como
embargos
infringentes,
rejeitando-os
-
Pretensão
à
reforma
da
decisão,
com
prosseguimento do feito - Inadmissibilidade -
Mandado de Segurança que não é sucedâneo de
recurso - Não cabimento do 'writ' contra ato
judicial passível de recurso ou correição -
Impossibilidade de concessão da segurança -
Aplicação das Súmulas 267 e 640, do STF -
Segurança denegada. (Mandado de Segurança no
2195386-70.2019.8.26.0000, 18a Câmara de
Dir. Público, Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, julg. 09/09/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato
judicial
que
rejeitou
embargos
infringentes
opostos contra sentença que extinguiu o feito,
nos
termos
do
artigo
924,
inciso
II,
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
7
CPC/2015, em razão de ter sido considerado
quitado o débito exequendo - Não cabimento de
mandado de segurança como sucedâneo de recurso
que não foi interposto - Inteligência da Súmula
no 267 do STF - Posição recente da Primeira
Turma do STJ sobre o tema - Denegação da ordem
que se impõe, nos termos do artigo 6o, § 5o, da
Lei no 12.016/2009 - Mandado de segurança
denegado.
(Mandado
de
Segurança
no
2092151-24.2018.8.26.0000,
18a
Câmara
de
Dir. Público, Rel. Des. WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGUI, julg. 24/01/2019);
Mandado de segurança originário impetrado
contra ato judicial. Município de Maracaí.
ISSQN. Decisão que negou provimento aos
embargos infringentes e manteve a extinção
da execução fiscal, em razão de valor
irrisório.
Não
cabimento
da
ação
mandamental. Súmulas 267 e 640 do E. STF.
Precedentes do C. STJ e desta Corte.
Petição inicial indeferida. (Mandado de
Segurança no
2251975-53.2017.8.26.0000, 18a
Câmara de Dir. Público, Rel. Des. CARLOS
VIOLANTE, julg. 08/11/2018);
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor
inferior ao limite de alçada. Execução fiscal
extinta nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.
Embargos Infringentes rejeitados. Mandado de
segurança que visa reformar a sentença e assegurar o direito de prosseguimento da
execução fiscal. Impossibilidade. Inteligência
das Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do
Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso
que
não
foi
interposto.
Admissibilidade
do
Mandado de Segurança que desprezaria toda a
sistemática
legislativa
reservada
para
as
execuções fiscais de pequeno valor e faria com
que justamente nas execuções fiscais de menor
relevância se tivesse um número ainda maior de
instrumentos
de
impugnação
das
decisões
judiciais. Posição recente da Primeira e da
Segunda Turma do STJ sobre o tema. Respeito ao
princípio da colegialidade. Segurança denegada
(artigo
6o,
§
5o
e
10,
ambos
da
Lei
12.016/2009).
(Mandado
de
Segurança
no
2098903-12.2018.8.26.0000,
18a
Câmara
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2149779-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.459- #
8
Dir. Público, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
julg. 15.06.2018);
MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE SE TRATAR DE
VALOR IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - ENTENDIMENTO
DAS SÚMULAS 267 E 640 DO STJ - DECISÃO CONTRA A
QUAL EXISTE RECURSO CABÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COMO
ALTERNATIVA
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança no
2232077-59-2014.8.26.0000, 18a Câmara de Dir.
Público, Rel. Des. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO,
julg. 16/04/2015);
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, tem incidência o art. 10, da Lei n.o
12.016/2009 que assim dispõe:
“A inicial será desde logo indeferida, por
decisão motivada, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos legais ou quando decorrido o prazo
legal para a impetração”. (destaquei);
Ante o exposto, faltando à impetrante
condição da ação dada a inexistência de interesse de agir,
INDEFERE-SE a inicial e DENEGA-SE a segurança, nos termos
do art. 6o, § 5o, c.c. o art. 10 da Lei no 12.016/09.
LUIZ BURZA NETO
Relator